Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-36.2020.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001646-36.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIAN WILLY BRAUN - CPF: 961.862.911-20 (APELANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - REQUISITOS INATENDIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INICIAL INDEFERIDA - VIA INADEQUADA PARA O FIM PRETENDIDO - ART. 5º,
LXXIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 4.717/65 - RECURSO DESPROVIDO.

1. O cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos conta com a garantia constitucional de se valer da Ação Popular para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. Não demonstrada lesividade ao patrimônio público ou à moralidade pública; não externada ofensa à moralidade pública ou ao meio ambiente; nem constatado o intuito de a
nular algum ato da administração pública que tenha acarretado dano aos cofres do governo, descabido resulta o manejo da Ação Popular, circunstância que autoriza o seu indeferimento, de plano.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIAN WILLY BRAUN
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Popular n.º 1001646-36.2020.8.11.0037, indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita.

Argumenta o Apelante que seu pedido principal, de reconhecimento de ilegalidade de ato administrativo (IN 002/2015/SEDEC/INDEA), instrução normativa conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC) e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), pode ser veiculado por meio de Ação Popular, não sendo caso de controle concentrado de constitucionalidade, como afirmado na r. sentença (id. 78246470).

Em suas razões (id. 78246474), a parte Apelante pretende, em síntese, que:

- seja reconhecido que o presente caso busca a declaração de Nulidade/ilegalidade ou a superação da Instrução Normativa 002/2015, ainda que uma das causas de pedir seja a sua inconstitucionalidade;

- seja reconhecida a distinção entre o pedido de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade de ato normativo abstrato, feito pela atuação típica do legislativo, de ato administrativo de efeitos concretos, como a Instrução Normativa 002/2015, que tem vícios insuperáveis e merece ser revista pelo Judiciário.

– seja reformada a sentença de 1º grau, declarando-se a ineficácia da IN até que haja a realização de pesquisa científica no Estado de Mato Grosso – obrigação estatal até agora olvidada;

- seja reconhecida a falta de proteção ambiental do Estado de Mato Grosso por meio de atos comissivos e, principalmente, omissivos de falta de fiscalização e atuação adequada, sobretudo no que diz respeito à maior utilização de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso em razão da má atuação administrativa do INDEA;

- seja a sentença anulada, vez que desrespeitou o Código de Processo Civil (artigos 9º e 10), não oportunizando à parte a realização do contraditório efetivo, sobretudo porque poderia ter sido sanado o “vício” de inadequação da via eleita se houvesse sido respeitado o princípio da cooperação processual.

Contrarrazões apresentadas em id. 78246478.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação, entendendo ser descabida a Ação Popular em questão, por não se fazer presente a intenção coletiva do referido remédio constitucional. (id. 85122487).

É
o relatório.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na sentença ora combatida, o douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por considerar inadequada a Ação Popular, enquanto via processual, para a formulação de pleito concernente ao reconhecimento
da nulidade dos artigos 4º e 7º da Instrução Normativa n.º 002/2015
SEDEC/INDEA-MT
, que disciplina o calendário para o plantio de soja no Estado.

Sob a ótica do douto sentenciante,

“
o pedido do requerente enseja um resultado diverso do objetivo da ação popular, cuja finalidade é a proteção ao erário ou, eventualmente, aos outros valores enumerados no artigo 5º, LXXIII, da Constituição, e nenhum desses valores é objeto da demanda ajuizada.”
(id. 78246470 – negritei)

O Apelante, por seu turno, à medida que sustenta tratar-se a Ação Popular de via adequada para dirimir a questão trazida a juízo, entende que
“a decisão merece reforma porque não se trata de questionamento de lei em abstrato, mas de ato administrativo forjado pelo INDEA que assumiu aparente veste de norma. Não somente isto, é fato de que o ato administrativo é regulamentador de norma e, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, seria viável apenas e tão somente o seu controle de legalidade, e é isto que pedimos do Judiciário.”
(id 78246474)

Tem-se que a Ação Popular seja, de fato, instrumento apto à discussão de legalidade de atos normativos regulamentares ou secundários, desde que presentes os seus requisitos essenciais.

Nesse sentido, dispõe o art. 5º da Constituição Federal, em seu LXXIII:

Art. 5°. (...) LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

De outra banda, as regras para a propositura da Ação Popular constam da Lei n.º 4.717/65, que permite que qualquer cidadão que possua título de eleitor ou documento correspondente seja autor de ação judicial
que vise anular algum ato da administração pública que tenha causado danos aos cofres do governo, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal.

No caso, portanto, apesar da possibilidade de discussão de legalidade de ato regulamentar ou secundário por meio da Ação Popular, a demonstração de lesividade ao patrimônio público é ônus da parte que opta pelo seu ajuizamento, e disso não se desincumbiu o Apelante,
quando busca desconstituir a Instrução Normativa 002/2015 SEDEC/INDEA-MT
, mais precisamente os seus
artigos 4º e 7º,
que cuidam da adoção de medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, delimitando prazo para o seu plantio, ao argumento de que trata-se de norma ilegal e editada sem nenhum embasamento científico.

Não há dúvida da relevância do tema em questão, porém, no caso, a pretensão do Apelante não retrata a intenção coletiva que deve nortear uma ação dessa natureza, estando com inteira razão o magistrado sentenciante o afirmar que nem a finalidade proteção ao erário, nem a de qualquer “
outros valores enumerados no artigo 5º, LXXIII, da Constituição”
se fazem presentes nesta ação, que cuida muito mais da pretendida resolução de seus problemas individuais.

A respeito da matéria, inclusive, a sentença combatida trouxe à baila julgados que bem esclarecem a impossibilidade de discussão do tema na via eleita, dada a sua real finalidade, e que entendo tenho por bem repisar, no que pertine:

“A
DMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS
. 1. (...) 2.
A finalidade da ação popular é a proteção ao erário ou, eventualmente, aos outros valores enumerados no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
. (...).”
(TRF-4 - AC: 50090121020154047200 SC 5009012-10.2015.4.04.7200, Relatora: Vivian Josete Pantaleão Caminha, Data de Julgamento: 21/02/2018, Qurta Turma) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA
.
Em não demonstrado nos autos qualquer ato lesivo ao patrimônio ou à moralidade pública, descabida a ação popular.
(...).
RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJ-RS - AC: 70075103671 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Publicação: 04/07/2018)

Extraio, ainda, do parecer ministerial, também por sua pertinência ao caso versando, o seguinte julgado deste sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO POPULAR - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - DEMANDA PROPOSTA VEICULANDO PRETENSÃO COM NÍTIDO CARÁTER DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA CONFIGURADAS - SENTENÇA EXTINTIVA RATIFICADA - REEEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO
- 1- (...) 2-
A ação popular é remédio constitucional
posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos
para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
. 3- O pedido formulado nesta espécie de ação, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, reflexamente, eficácia condenatória, relativamente ao ressarcimento do erário pelos responsáveis. 4- Com essas premissas, se, a despeito de requerer a declaração de nulidade do ato tido como lesivo ao patrimônio público, o autor popular veicula pretensão que, na sua essência, contém nítido caráter de obrigação de fazer, é de ser ratificada a sentença que extingue o processo respectivo, sem resolução do seu mérito, por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.”
(TJMT - RN 150854/2013 – Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
- DJe 09.02.2015 - p. 67)
”

Ausente, portanto, o intuito de anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, igualmente ausentes
os requisitos que permitiriam a propositura da ação e a tornariam adequada à veiculação da presente demanda, que acaba por discutir - repito - interesse eminentemente individual.

Ao teor do exposto e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023